Tribunal: TJDFT
Processo: 0725226-53.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TESE DEFENSIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. USO DE ENTORPECENTE. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

2. A ausência de ânimo calmo e refletido e o alegado comportamento descontrolado e alterado pelo uso de entorpecentes não obstam à configuração do delito de ameaça.

3. O uso de substância entorpecente, capaz de excluir a imputabilidade penal, é aquela completa e proveniente de caso fortuito ou força maior, em que o agente é inteiramente incapaz de compreender a natureza ilícita do fato, ou de determinar-se segundo tal entendimento. O uso voluntário de substância entorpecente, por outro lado, não tem o condão de excluir a imputabilidade.

4. O conjunto probatório é suficiente para imputar ao réu os fatos descritos na peça acusatória, sendo descabida a absolvição com fundamento no art. 386, III ou VII, do CPP, ou a aplicação do princípio in dubio pro reo.

5. Recurso desprovido.